Tribunal: TJBA
Processo: 8012055-14.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012055-14.2022.8.05.0274 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Advogado(s): JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. LEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMANDA NO BOJO DO RE 574.706 (TEMA 69 DO STF). HIPÓTESE DISTINTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação contra sentença que autorizou a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, ao entender que esses tributos federais representam repasse econômico e, assim, compõem o valor da operação. A Apelante sustenta ilegalidade nessa inclusão, argumentando que PIS e COFINS são tributos federais que não configuram fato gerador do ICMS. Questão em discussão A controvérsia consiste em: (i) verificar se a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS é legal e conforme à legislação tributária vigente; e (ii) se o precedente firmado pelo STF no RE nº 574706-PR (Tema nº 69), referente à exclusão do ICMS da base do PIS e da COFINS, é aplicável ao caso concreto. III. Razões de decidir Nos termos do art. 13, §1º, II, "a" da Lei Complementar nº 87/1996, a base de cálculo do ICMS pode incluir valores transferidos economicamente ao consumidor, como PIS e COFINS. A jurisprudência do STJ considera que esses tributos federais, por incidir sobre o faturamento e não diretamente sobre a operação, constituem repasse econômico passível de inclusão na base do ICMS. O precedente do STF no RE nº 574706-PR (Tema nº 69) não se aplica, pois discute situação inversa, a exclusão do ICMS da base do PIS e da COFINS, não cabendo analogia. IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. A tese de julgamento é: “É legítima a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, conforme previsto no art. 13, §1º, II, "a", da LC nº 87/1996.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8012055-14.2022.8.05.0274, oriundos da Comarca de Vitória da Conquista, em que figuram como Recorrente NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA e Recorrido o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2024. Presidente Des. Cláudio Césare Braga Pereira Relator 03